Tribunal: TJMT
Processo: 1026150-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026150-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (AGRAVANTE), SIMA FREITAS DE MEDEIROS - CPF: 048.800.991-04 (AGRAVADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - CPF: 424.493.401-49 (ADVOGADO), ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - CPF: 161.095.348-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

PEDRO PEREIRA DE SOUZA

AGRAVADO
(S):

SIMA FREITAS DE MEDEIROS

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INÉRCIA PROCESSUAL.
NÃO CONFIGURADA.
SUPRESSIO.

NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória
que,
proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade apresentada pelo executado. A parte agravante alegou a ocorrência de
supressio
pela inércia do exequente ao longo de mais de duas décadas, além da prescrição intercorrente com termo final em 30/11/2011, pleiteando, com isso, a extinção da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a
supressio
é aplicável em razão da alegada inércia processual do exequente durante mais de vinte anos; (
ii
) estabelecer se houve prescrição intercorrente com base na ausência de atos executivos relevantes a partir de 30/11/2011.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
supressio
exige conduta omissiva reiterada durante a relação contratual, acompanhada da criação de legítima expectativa de renúncia ao direito, o que não se aplica ao caso em que a inércia se dá exclusivamente no plano processual.

A nota promissória executada permanece dotada de força executiva enquanto não consumado o prazo prescricional, não sendo a morosidade processual suficiente para gerar expectativa de inexigibilidade.

A prescrição intercorrente, sob a vigência do CPC/1973 e do CPC/2015, exige suspensão formal do processo e intimação pessoal do credor para dar andamento ao feito, com posterior inércia por cinco anos — o que não se verificou nos autos.

A análise cronológica do processo demonstra diversas manifestações do exequente, pedidos de diligência, bloqueios e penhora de bens, afastando a alegada inércia.

A suspensão efetiva da execução por ausência de bens não foi formalmente declarada e tampouco se consumou lapso ininterrupto necessário à prescrição intercorrente, considerando a movimentação processual constante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A inércia processual não configura
supressio
, que exige conduta omissiva durante a relação contratual acompanhada de expectativa legítima de renúncia.

A prescrição intercorrente pressupõe a suspensão formal do processo e a intimação pessoal do exequente para impulsionar a execução, seguida de inércia injustificada por cinco anos.

A tramitação processual com manifestações periódicas do
credor e diligências processuais afasta a caracterização de inércia apta a ensejar prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 206, § 3o, VIII; CPC/1973, art. 791, III; CPC/2015,
arts
. 240, 802, 921, §§ 1o, 4o e 5o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1717144

STJ,
AgInt
no REsp 2141070/MT

TJMT, Ap. Cível 1000314-87.2017.8.11.0021

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PEDRO PEREIRA DE SOUZA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0006876-94.2002.8.11.0041, movida por SIM
A
FREITAS DE MEDEIROS.

A decisão agravada rejeitou a Excesso de
Pré
-Executividade oposta pelo ora Agravante, que pleiteava o reconhecimento da
supressio
e da prescrição intercorrente. O Juízo
a quo
fundamentou sua decisão nos seguintes termos:

Vistos

Trata-se de Exceção de
Pré
Executividade proposto por Pedro Pereira de Souza e outros em face de
Sima
Freitas de Medeiros.

É cediço que a objeção de
pré
-executividade é instrumento de defesa utilizado pelo executado, portanto somente se admite para tratar de questões de ordem pública, não necessitando de dilação probatória, ou seja, de novas provas.

A pretensão executória originou-se de contrato firmado em 03/11/2000, devido a não entrega de sacas de soja na data de 30/04/2001, recebendo o exequente como garantia
Nota Promissória
no valor do contrato no valor na época de R$ 100.500,00 (cem mil e quinhentos reais), gerando o ingresso da ação de execução por quantia certa contra devedor solvente em 20/05/2002.

O executado aduz que, houve a prescrição por
supressio
da demanda, devido à inercia do autor no curso da marcha processual.

Nesse contexto, verifica-se que, o princípio da
supressio
, segundo o qual aquele que, com pleno conhecimento de seu direito, deixam de exercê-lo tempestivamente, não pode mais fazê-lo valer para modificar a situação jurídica já consolidada. Decorre da ideia de que aquele que, tendo ciência de um direito ou de uma irregularidade, permanece inerte por determinado lapso temporal, não poderá mais alegar tal direito para modificar ou invalidar situação jurídica já consolidada. Trata-se de um corolário do princípio da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, que visa evitar que as partes se aproveitem de sua própria omissão para frustrar a confiança legítima da outra parte.

No âmbito processual, a
supressio
impede que a parte alegue, tardiamente, vícios ou nulidades que poderiam ter sido arguidos oportunamente, quando ainda havia possibilidade de correção ou defesa. Isso ocorre para garantir a estabilidade das relações jurídicas e a efetividade da prestação jurisdicional, evitando a procrastinação e a perpetuação de litígios desnecessários.

Jurisprudência consolidada reforça esse entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que não conheceu de exceção de
pré
-executividade por veicular matérias que não são de ordem pública e que não prescindem de dilação probatória, além de preclusas – Alegada aplicação da
supressio
a gerar renúncia tácita do débito e sua extinção, bem como alegado cumprimento parcial da obrigação a ensejar redução equitativa da dívida, são questões que não propiciam cognição exauriente, e desafiam contraditório e eventual dilação probatória - Questões sujeitas a discussão por meio de embargos à execução – Preclusão operada na exegese do CPC, art. 915 e 917 - Decisão mantida – Recurso desprovido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21785850620248260000 Jundiaí, Relator.: José Wagner de Oliveira
Melatto
Peixoto, Data de Julgamento: 27/06/2024, 37a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2024).

Anota promissória, objeto da execução,é umtítulo de crédito autônomo, líquido e exigível, com prazo prescricional definido. A simples inércia do credor dentro do prazo prescricional não é suficiente para afastar o direito à execução do título, mormente tratando-se de nota promissória, cuja exigibilidade decorre da própria emissão.

Nota-se, que a
supressio
exige mais que mera demora, é preciso provar que houve umaconduta omissiva reiterada, acompanhada de uma legítima expectativa de renúnciapor parte do credor.

No caso em testilha, não restou demonstrado requisitos para que configure a inercia da pretensão executória e processual pelo
excepto
, bem como, aausência de comportamento contraditório ou de criação de legítima expectativa de renúncia, inaplicável o referido princípio.

Sendo assim, impõe-se o indeferimento da exceção de
pré
-executividade, mantendo-se a execução em seus termos.

Intimem-se todos. Cumpra-se.

Em suas razões recursais (ID. 304728897), a parte Agravante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Ocorrência da
supressio
em razão da inércia prolongada do Agravado por mais de duas décadas

2. Ocorrência da prescrição intercorrente, com prazo consumado desde 30/11/2011

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a decisão do Juízo a quo, reconhecendo-se a caracterização da
supressio
no processo de Execução de Título Extrajudicial com a consequente extinção do feito ou, alternativamente, o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Recurso tempestivo (ID. 200741092
– PJE 1o GRAU
) e preparo recolhido (ID. 304775388).

Contrarrazões (ID. 311652486) pelo desprovimento recursal, alegando preliminarmente inovação recursal quanto à prescrição intercorrente e, no mérito, a inaplicabilidade do instituto da
supressio
ao caso concreto.

Houve pedido de destaque para julgamento em sessão presencial
pelo Agravante
(ID. 313357392).

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):

PEDRO PEREIRA DE SOUZA

AGRAVADO
(S):

SIMA FREITAS DE MEDEIROS

VOTO
–
PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Do pedido de destaque

O Agravante fez pedido de destaque (ID. 313357392), objetivando que o presente Agravo de Instrumento seja submetido a julgamento em sessão síncrona, a fim de possibilitar sustentação oral.

Todavia, de saída, digo que o pleito não comporta deferimento.

De acordo com o art. 11, II, da Resolução TJMT/OE n. 08/2025, com redação dada pela Resolução TJMT/OE n. 09/2025, o pedido de destaque formulado por qualquer das partes somente será admitido quando houver previsão legal de cabimento de sustentação oral.

No caso, tanto o art. 937 do CPC quanto o art. 93, § 13, do Regimento Interno do TJMT delimitam, de forma taxativa, as hipóteses em que se admite sustentação oral, restringindo-a, no tocante ao agravo de instrumento, apenas às hipóteses em que a insurgência verse sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência.

A presente insurgência, contudo, foi interposta contra decisão interlocutória que rejeitou
exceçã
o
de
pré
-executividade em ação de execução de título extrajudicial, não se enquadrando nas hipóteses de tutela provisória de urgência ou evidência que autorizam sustentação oral.

Portanto, não se tratando de agravo de instrumento fundado em tutela provisória de urgência ou da evidência, inexiste previsão legal ou regimental que autorize sustentação oral, sendo inaplicável, por conseguinte, a possibilidade de destaque prevista na Resolução 08/2025.

Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque formulado e mantenho o julgamento deste recurso no plenário virtual.

Da questão processual suscitada em Contrarrazões em recurso de Agravo de Instrumento

Inovação recursal pela alegação de prescrição intercorrente

Preliminarmente, observo que a parte Agravada suscita inovação recursal, argumentando que tal matéria não foi deduzida na

exce
çã
o de
pré
-executividade
originária.

Analisando os autos, verifica-se que
na origem
o Agravante efetivamente alegou prescrição intercorrente, embora de forma subsidiária à tese principal de
supressio
.

Portanto, não há que se falar em inovação recursal, uma vez que a matéria foi devidamente
prequestionada
na via adequada.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que rejeitou excesso de
pré
-executividade em ação de execução de título extrajudicial movida por Sim Freitas de Medeiros contra Pedro Pereira de Souza.

A parte Agravante, em suma, defende que restou configurada a
supressio
em razão da inércia prolongada do Agravado por mais de duas décadas de tramitação processual, o que teria gerado legítima expectativa de que o direito não seria mais exercido.

Além disso, sustenta que ocorreu prescrição intercorrente, com prazo consumado desde 30/11/2011, considerando que desde essa data não houve efetiva constrição de penhora.

Por fim, requer a reforma da decisão agravada para reconhecer a extinção do feito.

Lado outro, a parte Agravada assevera que não se configuram os requisitos da
supressio
, porquanto a omis
s
ão que gera expectativa legítima de inexigibilidade deve ocorrer durante a relação contratual, e não na relação processual.

Argumenta que sempre que instado se manifestou nos autos no intuito de receber o crédito devido.

Quanto à prescrição intercorrente, alega inovação recursal, uma vez que tal matéria não foi deduzida na
exceçã
o
de
pré
-executividade.

Ao fim, pede o desprovimento recursal, sob o fundamento de que a decisão agravada deve ser mantida.

Passo à análise das teses recursais.

1. Ocorrência da
supressio
em razão da inércia prolongada do Agravado por mais de duas décadas

O Agravante sustenta que a demora processual de mais de duas décadas, sem qualquer efetividade, caracteriza omis
s
ão reiterada suficiente para configurar a
supressio
, gerando legítima expectativa de que o direito não seria mais exercido.

O instituto da
supressio
, derivado do princípio da boa-fé objetiva, caracteriza-se pela impossibilidade de exercício de um direito por parte de seu titular em razão de seu não exercício por determinado
período de tempo
, gerando na contraparte legítima expectativa de que tal direito não seria mais exigível.

Contudo, conforme sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
apta a gerar a
supressio
deve ocorrer durante a execução do contrato, e não no curso da relação processual.

A inércia processual, por si só, não configura o instituto, especialmente quando se trata de execução de título extrajudicial líquido, certo e exigível.

No caso concreto, a execução originou-se de nota promissória emitida em garantia de contrato de compra e venda de soja, firmado em 03/11/2000, com vencimento em 30/04/2001. Após o inadimplemento, o credor ajuizou a competente ação executiva em 20/05/2002, demonstrando o regular exercício de seu direito de crédito.

O fato de o processo executivo ter tramitado por longo período, com eventuais períodos de inércia, não caracteriza conduta omissiva reiterada apta a gerar legítima expectativa de renúncia ao crédito.

A nota promissória, enquanto título executivo extrajudicial, mantém sua força executiva independentemente da duração do processo, desde que não consumado o prazo prescricional.

Ademais, conforme se verifica dos autos, o Agravado sempre se manifestou quando instado, requerendo diligências para localização de bens penhoráveis e atualizando o valor do débito, demonstrando inequívoco interesse na satisfação do crédito.

A
supressio
pressupõe comportamento contraditório do credor durante a relação contratual, criando expectativa legítima de renúncia.

No caso, inexiste qualquer elemento que demonstre tal comportamento por parte do Agravado durante a vigência da relação contratual ou mesmo após o vencimento da obrigação.

A esse respeito, julgado do STJ:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE
EXECUÇÃO .
INÉRCIA DO EXEQUENTE POR SIGNIFICATIVO
PERÍODO DE TEMPO
. BOA-FÉ OBJETIVA. "SUPRESSIO". NÃO
OCORRÊNCIA .
DISTINÇÃO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DA FLUÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DURANTE A SUSPENSÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA
JULGADA .
RECURSO PROVIDO. 1. Inexiste afronta aos
arts
. 489 e 1 .022 do CPC/2015 quando a Corte local se pronunciou, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O princípio da não surpresa não impede a requalificação jurídica do enquadramento fático circunscrito na causa de pedir da demanda, em relação ao qual houve o necessário contraditório, defluindo do princípio jura
novit

curia
.
3 .
A
supressio
consubstancia-se na impossibilidade de se exercer um direito por parte de seu titular em razão de seu não exercício por certo
período variável de tempo
e que, em razão desta omissão, gera da parte contrária uma expectativa legítima de que não seria mais exigível. Não se confunde, ademais, com a prescrição e com a decadência, institutos pelos quais se opera a extinção da pretensão ou do direito potestativo pela simples passagem do tempo. 4. A suspensão do cumprimento de sentença, em virtude da ausência de bens passíveis de excussão, por longo
período de tempo
, sem nenhuma diligência por parte do credor, não pode dar ensejo à suspensão da fluência dos juros e da correção monetária pela configuração da
supressio
, porquanto a pendência da ação que busca a concretização do título judicial impede que se gere no devedor a expectativa de inexigibilidade do
débito .
5. Ainda que fosse possível o reconhecimento da
supressio
, não ocorreria vulneração da coisa
julgada e tampouco do princípio pacta sunt
servanda ,
porquanto o instituto da
supressio
e outros deveres anexos e encargos que circundam e decorrem da boa-fé objetiva situam-se em momento posterior à formação da relação jurídica e interferem em seu exercício. 6. Recurso especial
provido .
(STJ - REsp: 1717144 SP 2017/0185812-3, Data de Julgamento: 14/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/02/2023)

Portanto, a simples demora processual, ainda que prolongada, não configura
supressio
, especialmente quando se trata de execução de título extrajudicial com eficácia executiva preservada.

2. Ocorrência da prescrição intercorrente, com prazo consumado desde 30/11/2011

O Agravante alega que ocorreu prescrição intercorrente, considerando que o prazo de seis anos (um ano de suspensão somado a cinco anos de prescrição) teria se consumado em 30/11/2011, contados da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis.

Considerando que a ação executiva foi ajuizada em 2002, faz-se necessário analisar a prescrição intercorrente tanto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973 quanto do Código de Processo Civil de 2015, observando-se o regime de transição estabelecido pelo artigo 1.057 do CPC/2015.

Sob a vigência do CPC/1973, o artigo 791, III, estabelecia a suspensão da execução quando não fossem encontrados bens penhoráveis, pelo prazo de um ano, findo o qual se presumia abandonada a execução, salvo se o credor requeresse o prosseguimento. A prescrição intercorrente, nesse regime, operava-se pela conjugação dos artigos 202, VI, do Código Civil e 791, III, do CPC/1973.

Com o advento do CPC/2015, o artigo 921, III, manteve a sistemática de suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, mas estabeleceu novo regramento nos §§ 1o e 4o, prevendo que o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, sendo suspensa por uma única vez pelo prazo máximo de um ano.

No caso concreto, embora o Agravante aponte marcos temporais específicos para caracterizar a prescrição intercorrente, a análise dos autos revela que não se
configuraram os pressupostos legais para sua incidência, seja sob a égide do CPC/1973, seja do CPC/2015.

Primeiramente, cumpre observar que a prescrição intercorrente pressupõe a efetiva suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis ou de localização do devedor, o que deve ser formalmente declarado pelo juízo. Não basta a mera dificuldade na localização de bens ou a infrutífera realização de diligências.

Ademais, conforme se verifica dos autos, o processo não permaneceu suspenso pelo período alegado, havendo manifestações das partes e movimentação processual que interromperam o curso prescricional, tanto sob o regime do CPC/1973 quanto do CPC/2015.

O processo foi distribuído em 20/05/2002, com a citação do executado em 08/11/2002, ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, diploma que, embora não previsse expressamente a prescrição intercorrente, já a admitia pela aplicação da Súmula 150 do STF e pela construção jurisprudencial do STJ.

Entre 2003 e 2010, sucederam-se pedidos e deferimentos de penhora de veículos (10/10/2003 e 24/10/2003), tentativas frustradas (13/12/2004 e 04/07/2006), expedição de ofícios à Receita Federal (29/08/2006 e 14/11/2006), tentativas de bloqueio via
BacenJud
(12/07/2007 e 29/07/2007), além de reiterados requerimentos do exequente visando à localização de bens, culminando na penhora parcial do imóvel matriculado sob no 11.104 do 1o CRI de Sinop em 19/03/2010, com lavratura do termo em 29/03/2010.

Nesse período, ainda sob o CPC/73, percebe-se atuação contínua do credor, não se configurando inércia capaz de inaugurar a contagem do prazo prescricional.

Nos anos seguintes, a execução prosseguiu com a expedição de carta precatória em 30/09/2010, intimação frustrada do proprietário em 03/02/2011 e petição do exequente em 23/03/2011, informando a integração do imóvel ao CRI de Vera/MT. Importante ressaltar que, em 13/06/2011, o juízo determinou intimação do autor, o qual, em 03/07/2012, requereu a suspensão do feito.

O agravado sustenta que, a partir daí, em 2011, teria se consumado a prescrição.

Todavia, sob o regime do CPC/1973, a jurisprudência do STJ exigia, além da paralisação, a intimação expressa do credor para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, o que somente ocorreu mais adiante, em 13/05/2015.

Assim, não prospera a alegação de consumação em 2011.

Após nova intimação do proprietário em 02/05/2014 e pedido de avaliação do imóvel em 08/09/2014, sobreveio o despacho de 13/05/2015, já mencionado, determinando o prosseguimento da execução sob pena de extinção.

Este ato, sim, constitui o marco inicial válido da contagem da prescrição intercorrente, pois consubstancia a intimação pessoal exigida pela jurisprudência (art. 219, § 5o, CPC/73, e Súmula 150 do STF).

Ato contínuo, o exequente requereu a avaliação e expedição de ofícios ao CRI em 20/05/2015, providência deferida em 01/07/2015
, demonstrando
ausência de inércia relevante até então.

Já na vigência do CPC/2015 (a partir de 18/03/2016), o credor voltou a se manifestar em 08/02/2018, informando andamento da carta precatória
e e
mbora tenha havido relativa paralisação entre 2015 e 2018, este hiato não atingiu os cinco anos exigidos pelo art. 921, § 4o, do CPC/2015, sendo interrompido pelo impulso processual.

Posteriormente, em 16/03/2021, as partes foram intimadas acerca da digitalização dos autos, com juntada de substabelecimento em 04/03/2021 e requerimento do exequente em 10/05/2021 para novas diligências (
Sisbajud
,
Renajud
,
Infojud
).

A partir daí, seguiram-se manifestações do executado (22/07/2021 e 17/12/2021) e do exequente (10/05/2022
com
pedido atualização do débito), além da oposição de exceção de
pré
-executividade em 16/08/2023, manifestada em 09/04/2024 e rejeitada em 11/11/2024.

Assim, da análise cronológica dos autos, verifica-se que, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, até o ano de 2015, não se identifica lapso de inércia suficiente para a configuração da prescrição intercorrente, uma vez que não houve intimação específica do credor para impulsionar o feito antes de maio daquele ano.

Com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, em 18 de março de 2016, passou-se a adotar a disciplina contida no art. 921, §§ 4o e 5o, que prevê a fluência automática da prescrição intercorrente após um ano de suspensão, mas também sob esse regime não se constata inércia ininterrupta por período superior a cinco anos após intimação válida.

A alegação do agravado de que a prescrição teria ocorrido em 2011 não encontra respaldo, pois, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a contagem do prazo somente se inicia a partir da intimação do exequente para dar andamento ao feito, o que, no caso, somente se verificou em 2015.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade apresentada em execução fundada em cédula de crédito rural, sob o fundamento de inexistência de prescrição intercorrente. Sustentou o agravante que houve manifesta inércia do exequente ao longo do tempo, o que configuraria a prescrição da pretensão executiva. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o prazo prescricional aplicável à cédula de crédito rural foi ultrapassado; e (
ii
) se houve efetiva inércia da parte exequente, a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente. III. Razões de decidir 3. A citação válida, nos termos do art. 240 do CPC, interrompe a prescrição e retroage à data de propositura da ação, sendo irrelevante eventual morosidade imputável ao serviço judiciário. 4. O histórico processual demonstra a adoção contínua de medidas pelo credor, incluindo pedidos de penhora, avaliações, pesquisas patrimoniais e reiteração dos atos constritivos, sem caracterização de abandono ou desídia. 5. A jurisprudência do STJ e desta Corte Estadual exige a presença cumulativa da inércia injustificada do exequente e da suspensão formal da execução para reconhecimento da prescrição intercorrente, o que não se verificou no caso concreto. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente pressupõe a inércia injustificada do exequente após a suspensão formal da execução e intimação pessoal para dar andamento ao feito. 2. A mera demora atribuível à complexidade dos atos ou à morosidade do serviço judiciário não configura desídia do credor." Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 206, § 3o, VIII; CPC,
arts
. 240, 802 e 921, §§ 1o, 4o e 5o. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 2141070/MT, Rel. Min. Raul Araújo, j. 09.09.2024; TJMT, Ap. Cível 1000314-87.2017.8.11.0021, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 21.01.2025. (N.U 1016122-20.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2025,
Publicado
no DJE 10/07/2025)

Desse modo, não havendo paralisação contínua e ininterrupta por cinco anos após a devida intimação, conclui-se que a prescrição intercorrente não se consumou no presente caso.

Por fim, registre-se que o Agravante ofereceu bem à penhora (imóvel rural), demonstrando a existência de patrimônio penhorável, o que afasta a configuração da hipótese prevista tanto no artigo 791, III, do CPC/1973, quanto no artigo 921, III, do CPC/2015.

Assim, não restando demonstrados os pressupostos legais para a incidência da prescrição intercorrente, seja sob a égide do diploma processual de 1973, seja do de 2015, a tese recursal não merece acolhimento.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do presente Agravo de Instrumento
, rejeitando as preliminares,
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a
r.
decisão agravada que rejeitou a excesso de
pré
-executividade.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025